Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729645-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE RIBAMAR FREIRE FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida nos autos do processo n.o 0718738-49.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília, que concedeu tutela de urgência para determinar à instituição financeira que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua expressa autorização, especialmente em relação aos contratos descritos na notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 241023242). Sustenta o agravante (ID 74220595), em síntese, que a decisão agravada representa ingerência indevida na autonomia da vontade das partes, ao impedir a execução de cláusula contratual regularmente pactuada, que previa expressamente o desconto das prestações em conta corrente. Argumenta que a Resolução CMN no 4.790/2020 não se aplica a contratos com cláusula expressa de autorização de débito e que a revogação unilateral da forma de pagamento compromete a garantia contratual e a higidez da relação jurídica, caracterizando risco à atividade bancária e incentivo ao inadimplemento. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. É a síntese o necessário. Decido. A controvérsia posta nos autos gravita em torno da possibilidade de revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização para desconto automático de valores em conta corrente/salário, com fundamento na Resolução CMN no 4.790/2020, e dos efeitos jurídicos decorrentes dessa manifestação de vontade. Nos termos do art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, "é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", eis que a disposição normativa garante ao consumidor o direito de gerir seus recursos, ainda que não implique, por óbvio, extinção da obrigação principal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.085 dos recursos repetitivos, estabelece que os descontos em conta-corrente, mesmo quando se trata de conta destinada ao recebimento de salários, são lícitos apenas enquanto vigente a autorização do titular, sendo plenamente possível a revogação da autorização pelo correntista. Esse entendimento tem sido reiterado no âmbito do desta c. Corte, inclusive em julgado da 2a Turma Cível, como no Acórdão 2020557, da 2a Turma Cível, de minha relatoria, por meio do qual foi fixada a tese de que a revogação da autorização para descontos em conta corrente é prerrogativa do consumidor e produz efeitos imediatos, sendo vedada a continuidade dos débitos após sua formalização. Confira-se mais um precedente desta c. Turma Julgadora: EMENTA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. ABSTENÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO. ART. 684 CÓDIGO CIVIL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVERES BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE. LEALDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra a decisão proferida no curso da ação de conhecimento. 1.1. A parte agravante pede: a) concessão do efeito suspensivo e ativo; b) no mérito, seja dado provimento ao recurso para o fim de revogar a antecipação de tutela concedida no processo de origem. Sucessivamente, caso seja mantida a ordem de suspensão, requer o afastamento da astreinte fixada, ou ainda, redução da multa imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se há abusividade nos descontos realizados na conta bancária da autora decorrente dos empréstimos contratados, bem assim, acerca da necessidade de redução da multa aplicada, em caso de descumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobre a questão posta, é de se recordar que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022). 5. Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário. Nesse contexto, deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução no 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, não interferindo, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. Nesse sentido: “(...) Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024). 6. Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da parte autora, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. 6.1. No que tange ao pedido de redução ou exclusão das astreintes, há que se ressaltar que a medida tem função coercitiva voltada a obrigar o devedor a cumprir a decisão judicial, sendo possível a sua diminuição quando se mostrar excessiva, a fim de que não represente enriquecimento sem causa em favor da parte contrária. No caso em apreço, não observa excessividade no valor arbitrado, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito de redução da multa cominatória. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “(...) A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório.” ____________________________ Dispositivos relevantes citados: art. art. 684 do CC; art. 536 do Código de Processo Civil e Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil. Jurisprudência relevante citada: STJ. STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022; TJDFT: 0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024. (Acórdão 2020682, 0711569-14.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) No caso em exame, consta dos autos que o autor/agravado formalizou pedido de cancelamento da autorização de débito por meio de notificação extrajudicial regularmente recebida pelo banco, conforme documentação acostada (ID 235613778). A tese recursal, segundo a qual haveria cláusula contratual expressa legitimando a manutenção dos descontos, mesmo após a revogação, não afasta a possibilidade de revisão do modelo de pagamento, e não inviabiliza o exercício do direito potestativo conferido ao consumidor. Trata-se de prerrogativa legal, cujo exercício não importa em quitação da dívida, que continua exigível por vias ordinárias, como boleto bancário, cobrança judicial ou protesto. O deferimento da tutela de urgência pelo d. Juízo de origem observou os requisitos legais estabelecidos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela formalização do cancelamento da autorização, e o perigo de dano, consubstanciado na continuidade dos descontos indevidos em conta salário, com potencial comprometimento da subsistência do agravado. Neta esteira, cumpre destacar que não se revela presente, nesta sede de cognição sumária, a verossimilhança necessária à suspensão da decisão recorrida, tampouco o risco de lesão grave ou de difícil reparação capaz de justificar a intervenção excepcional prevista no art. 1.019, I, do CPC. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator